Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705019-08.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTERO RIBEIRO DOS REIS AGRAVADO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão saneadora da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0710215-69.2021.8.07.0007 - id 113021108) que, em demanda declaratória de inexistência de débito, deferiu o pedido para a realização de perícia grafotécnica da autenticidade da assinatura de contrato de manutenção de uso de jazigo, imputando ao agravante a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito, cujo pagamento, contudo, será na forma da Portaria Conjunta 101/2016, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, bem como intimou-o a apresentar as vias originais do contrato apontado como fraudulento, sob pena de serem consideraradas verdadeiras as alegações da requerida. Defende, em suma, que além de beneficiária da justiça, não possui meios para o custeio dos honorários periciais. Quanto à apresentação do documento original apontado como fraudulento, sustenta que, desde a inicial, afirma não ter assinado nenhum contrato de manutenção do jazigo, apenas o contrato de uso, de modo que não tem como cumprir a decisão. Por essas razões, requer a inversão do ônus da prova, até porque a agravada apresentou cópia do contrato de manutenção. Pede, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada. 2. O recurso não merece ser conhecido, pois as questões nele ventiladas são estranhas ao rol do CPC 1.015, cujo critério restritivo comporta excepcional atenuação somente quando o risco de dano não possa ser reparado em eventual apelação. Acrescente-se, quanto aos honorários periciais, que o agravante carece de interesse recursal, pois, conforme se infere da decisão a quo, serão suportados pelo Tribunal, nos termos da Portaria Conjunta TJDFT 101/16 3. Não conheço do recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I Brasília, 22.05.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator